Tribunal: TJDFT
Processo: 0744296-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência do débito, bem como condenar o réu/recorrido, Banco Santander (Brasil) S.A, a pagar R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença. O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços do recorrido quando promoveu a inscrição indevida do nome do recorrente no cadastro de inadimplentes, sendo a situação apta a gerar o dever de indenizar os danos extrapatrimoniais sofridos.

3. O recorrente defende, como razões de reforma da sentença, que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de determinar a incidência dos juros de mora a partir da data do dano.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 49467691. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pelo não provimento do recurso.

6. Na hipótese o recorrido foi condenado a pagar ao recorrente R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais. Sendo assim, o termo inicial da correção monetária referente à condenação por danos morais incidirá desde a data arbitramento, ou seja, da sentença, conforme o entendimento exposto pelo juízo de origem (Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça).

7. Entretanto, Segundo a jurisprudência do STJ, “o termo inicial dos juros de mora nos danos morais, em caso de responsabilidade contratual, dá-se com a citação.” (AgInt no REsp n. 2.020.636/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Na espécie, inconteste a origem contratual da pretensa dívida, a qual restou impropriamente inscrita em cadastro de inadimplentes, logo, a fixação do termo inicial dos juros de mora merece reforma, passando a incidir desde a citação (art. 405 do Código Civil).

8. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e fixar que o valor da condenação será acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação, mantido os seus demais termos.

9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.